Tribunal: TJSP
Processo: 0000723-53.2015.8.26.0144
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação Criminal – Vias de Fato.
Prescrição superveniente (artigo 109, inciso VI, do Código Penal).
Sentença que fixou a pena de 17 dias de prisão simples – Ausência de recurso da acusação – Transcorridos mais de 3 anos da publicação da sentença.
Extinta a punibilidade do réu, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal n.o 0000723-53.2015.8.26.0144 Comarca de Conchal
6.a Câmara de Direito Criminal Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000723-53.2015.8.26.0144, da Comarca de Conchal, em que é apelante DIOGO MAGNO
LOVO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Reconheceram a
prescrição com base no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, para julgar extinta a
punibilidade nos termos do artigo 107, inciso IV, do mesmo estatuto penal, ficando
prejudicado o recurso de apelação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000723-53.2015.8.26.0144 -Voto no 35.990
2
Voto no 35990
Apelação Criminal n.o 0000723-53.2015.8.26.0144
Comarca: Conchal
Apelante: Diogo Magno Lovo
Apelado: Ministério Público
Apelação Criminal Vias de Fato.
Prescrição superveniente (artigo 109, inciso VI, do
Código Penal).
Sentença que fixou a pena de 17 dias de prisão simples
Ausência de recurso da acusação Transcorridos
mais de 3 anos da publicação da sentença.
Extinta a punibilidade do réu, nos termos do artigo
107, inciso IV, do Código Penal.
Recurso prejudicado.
Vistos etc.
I- Diogo Magno Lovo foi condenado
como infrator do artigo 21 do Decreto-lei no 3.688/41, combinado
com os artigos 5o, inciso III, e 7a, inciso I, ambos da Lei 11.340/06,
a 17 dias de prisão simples em regime aberto, com sursis. A
sentença reconheceu que na madrugada de 12 de abril de 2015, na
avenida Mogi Mirim, cidade de Conchal, o acusado praticou vias de
fato contra Luciene Desiree Matheus, sua ex-namorada.
Inconformado com o resultado da causa,
o réu apelou (fls. 113). Nas razões recursais (fls. 130/139) o acusado
suscitou preliminar de nulidade do processo, ao argumento de que
não teria havido representação da vítima. No mérito, pleiteou a
aplicação do princípio da insignificância, ao argumento de que o
acusado e a vítima possuem um filho e de que a briga já foi
superada pelo casal.
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
141/146) e a ilustrada Procuradoria de Justiça proferiu parecer no
sentido do desprovimento do recurso (e da correção da parte dispositiva da
decisão para o fim de constar que o réu foi condenado a 17 dias de prisão simples, e não 15
dias) (fls. 153/161).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000723-53.2015.8.26.0144 -Voto no 35.990
3
Esse é o relatório que se soma ao da r.
sentença de fls. 68/71, prolatada pela dedicada juíza Erika
Folhadella Costa.
II- Dispõe o artigo 110, § 1o, do Código
Penal que a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença
condenatória para a acusação, regula-se pela pena em concreto.
Na hipótese em exame, a v. sentença
condenatória, proferida e publicada em audiência aos 23 de agosto
de 2016 (fls. 67, verso e 68/71), fixou a pena de 17 dias de prisão
simples. Assim e porque não foi interposto recurso pela acusação
(para quem houve trânsito em julgado), o prazo prescricional de 3 anos (artigo
109, inciso VI, do Código Penal) se expirou.
Em face de a prescrição superveniente ter
incidido na hipótese sub examine, torna-se imperativo que se
reconheça a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107,
inciso IV, do Código Penal.
Ante o exposto, reconhece-se a prescrição
com base no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, para julgar
extinta a punibilidade nos termos do artigo 107, inciso IV, do
mesmo estatuto penal, ficando prejudicado o recurso de apelação.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR